Tribunal: TJBA
Processo: 8001597-42.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001597-42.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS AGRAVADO: CACAUBRAS EXPORTADORA DE CACAU LTDA e outros Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS IMÓVEIS. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO POR AUSÊNCIA DE REGISTRO E CÁLCULO ATUALIZADO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. 1 - A penhora de bens imóveis se aperfeiçoa com a lavratura do respectivo auto ou termo de penhora, momento em que o bem passa a garantir a execução. O registro da penhora no cartório imobiliário, previsto no artigo 844 do Código de Processo Civil, tem como finalidade primordial conferir publicidade erga omnes ao ato, gerando presunção absoluta de conhecimento por terceiros, mas não constitui requisito de existência, validade ou eficácia da constrição entre as partes do processo. 2 - Eventuais impasses no registro da penhora decorrentes de notas de exigência do oficial registrador devem ser tratados no âmbito administrativo próprio ou mediante retificação do termo, não autorizando a invalidação automática da garantia judicial. A decisão agravada incorreu em equívoco ao desconstituir o ato sob o fundamento de ineficácia da penhora, uma vez que a dificuldade no registro não retira a natureza de bem constrito para fins processuais. 3 - O artigo 838 do Código de Processo Civil, que estabelece os requisitos do auto de penhora, não exige a indicação de valor atualizado da dívida até a data do registro. Basta a menção ao valor da execução que deu origem ao ato. Exigências baseadas em normas administrativas ou códigos de normas estaduais não podem sobrepor-se às regras do Código de Processo Civil para fins de validade do ato jurisdicional de constrição. 4 - Constatou-se erro material na decisão recorrida ao referir-se à "ausência de requisitos essenciais no título judicial", quando se trata, na origem, de execução de título extrajudicial. Além disso, a suspensão do feito com base na inexistência de bens penhoráveis revela-se contraditória, visto que já havia imóveis regularmente penhorados e avaliados no curso da demanda. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8001597-42.2025.8.05.9000, em que é Agravante o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e Agravados CACAUBRAS EXPORTADORA DE CACAU LTDA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da QUARTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça